Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035147-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que homologou plano judicial compulsório de pagamento com fundamento no art. 104-B do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado; (ii) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se o consumidor se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual.

4. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial.

5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC.

6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

7. O plano judicial homologado está em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ag. Inst. nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap. Cív. nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap. Cív. nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido do autor para instauração e homologação de plano judicial compulsório de pagamento, com fundamento no Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA.

A decisão agravada, homologou o plano judicial compulsório de pagamento, determinando a consolidação de todas as dívidas do autor com os credores réus, a limitação das parcelas mensais ao valor total de R$ 2.950,81, observada a proporcionalidade entre os credores, e a atualização dos valores principais pelo INPC, sem incidência de juros. Estabeleceu, ainda, o prazo de cinco anos para a quitação integral, mediante parcelas mensais, iguais e sucessivas, com carência de cento e oitenta dias para o pagamento da primeira prestação e suspensão imediata dos descontos então vigentes. Determinou, também, a desconsideração de eventuais encargos abusivos e vedou expressamente que o agravado contraia novos empréstimos ou realize qualquer operação de crédito durante a vigência do plano, sob pena de caracterização de má-fé e consequente rescisão.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão afirmando que "
a autora demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 45,67% (quarenta e cinco vírgula sessenta e sete por cento) da renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida
". Considerou ainda que "
a proposta apresentada pela autora é proporcional, razoável e atende aos requisitos legais, até mesmo porque não houve impugnação convincente dos requeridos sobre ela
".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que a Lei do Superendividamento não é aplicável aos empréstimos consignados, em razão de expressa previsão legal, e que não se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do rito previsto nessa legislação, uma vez que não há comprometimento do mínimo existencial do agravado.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 320965359.

Em contraminuta (ID. 327630391), O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção integral da sentença homologatória do plano judicial. Argumenta que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 45,67% da renda mensal líquida quando conjugada com seu custo fixo de vida. Sustenta ainda que a Lei nº 14.181/2021 é plenamente aplicável ao caso, inclusive aos contratos consignados, e que o plano homologado é proporcional e razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido do autor para instauração e homologação de plano judicial compulsório de pagamento, com fundamento no Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na aplicabilidade e nos limites da Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 104-A e 104-B, estabelecendo mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento.

Após detida análise dos autos, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

No que tange à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante, ainda que tecnicamente articulados, não demonstram, de forma inequívoca, a probabilidade de êxito do recurso. A alegação de inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado encontra óbices jurídicos relevantes, que comprometem a plausibilidade da tese recursal.

A referida norma legal, ao instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. O art. 104-A do CDC define superendividamento de forma abrangente, como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem excepcionar expressamente quaisquer modalidades contratuais.

Assim, não se verifica, na legislação federal, exclusão dos contratos de crédito consignado da possibilidade de repactuação judicial. Embora o empréstimo consignado possua características específicas quanto à forma de garantia e cobrança, trata-se de típica relação de consumo, sendo inaplicável qualquer exclusão da proteção conferida pelo CDC, norma de ordem pública e interesse social.

A exclusão determinada no Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", apenas dispõe que as parcelas dos contratos de crédito consignado não devem ser computadas na etapa de aferição do mínimo existencial, não havendo, portanto, qualquer vedação à aplicação do procedimento de superendividamento previsto nos arts. 54 e seguintes do CDC. Ademais, norma infralegal não possui aptidão para restringir direitos materiais assegurados por lei federal.

A análise dos elementos probatórios constantes nos autos demonstra que a situação financeira do agravado se enquadra no conceito legal de superendividamento, justificando a aplicação dos mecanismos protetivos previstos na legislação específica. A presença de múltiplas obrigações financeiras que comprometem substancialmente a renda do devedor caracteriza o estado de superendividamento, autorizando a intervenção judicial.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (p
ericulum in mora
), o agravante não logrou demonstrar a existência de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. Os argumentos apresentados centram-se predominantemente em questões de natureza patrimonial e econômica, as quais, em regra, são passíveis de reparação pecuniária ulterior.

A suspensão temporária dos pagamentos das parcelas contratuais, medida cautelar deferida pelo juízo de origem, não acarreta prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que o procedimento de repactuação judicial visa precisamente a reorganização da dívida de forma a viabilizar o adimplemento futuro, preservando-se o direito creditório da instituição financeira.

Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo pleiteado resultaria em dano de difícil reparação ao agravado, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira comprovada. A retomada imediata dos descontos consignados, sem a devida análise da capacidade de pagamento no contexto global das obrigações do devedor, pode comprometer irremediavelmente o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna.

Adentrando ao mérito recursal propriamente dito, cumpre analisar as questões centrais trazidas pelo agravante são a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados; a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial do agravado.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um importante mecanismo de proteção ao consumidor superendividado, acrescentando ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A e 104-B, que estabelecem o procedimento de repactuação de dívidas no caso de superendividamento.

O art. 104-A do CDC define o superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
". Essa definição legal não faz distinção quanto à natureza ou origem das dívidas de consumo, abrangendo, em princípio, todas as modalidades de crédito contratadas pelo consumidor.

Quanto à primeira questão, a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, visando aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Entre as inovações, destaca-se a inclusão do art. 54-A, que em seu § 1º conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A referida lei estabeleceu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, que contempla a possibilidade de repactuação de dívidas mediante plano judicial. Esse procedimento visa garantir ao consumidor superendividado a possibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, preservando sua dignidade.

O argumento do agravante de que os contratos de empréstimo consignado estariam excluídos do âmbito de aplicação da Lei do Superendividamento não encontra respaldo na legislação federal. A Lei nº 14.181/2021 não estabelece qualquer exceção expressa quanto à natureza ou modalidade dos contratos sujeitos ao procedimento de repactuação judicial.

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", apenas exclui as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regido por lei específica da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Essa exclusão, contudo, refere-se especificamente à etapa de verificação do comprometimento do mínimo existencial, não afastando a aplicação do procedimento de repactuação judicial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Ademais, é princípio basilar do ordenamento jurídico que normas infralegais, como decretos regulamentadores, não podem restringir direitos estabelecidos em lei. Assim, ainda que o Decreto nº 11.150/2022 pretendesse excluir os contratos de empréstimo consignado do procedimento de repactuação judicial, tal exclusão não teria validade jurídica, por extrapolar o poder regulamentar e contrariar disposição legal.

No caso em tela, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o agravado demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo mais de 45,67% de sua renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida. Esta constatação, por si só, já caracteriza a situação de superendividamento prevista na legislação.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6.
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 4º, alínea "h", não exclui os empréstimos consignados do conceito de superendividamento, mas apenas estabelece que, para fins de apuração do mínimo existencial, não serão considerados como despesas básicas os "valores referentes ao pagamento do principal e dos encargos de operações de crédito e de financiamento". Trata-se, portanto, de critério para cálculo do mínimo existencial, e não de exclusão de determinadas modalidades de crédito do procedimento de repactuação de dívidas.

Quanto à segunda questão, referente à ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a decisão impugnada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O fumus boni iuris se evidencia pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo. Conforme constatado pelo juízo de origem, o agravado demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 45,67% da renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida.

O
periculum in mora
resta caracterizado pela urgência em se preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, evitando-se o agravamento de sua situação financeira e social. A continuidade dos descontos sem a devida reorganização das dívidas poderia resultar em comprometimento irreversível das condições básicas de subsistência do devedor e de sua família.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a suspensão temporária dos pagamentos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

No que concerne à terceira questão, relativa à inexistência de comprometimento do mínimo existencial do agravado, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram o contrário. Conforme apurado pelo juízo de origem, o agravado possui renda líquida mensal de R$ 8.430,89, sendo que as parcelas de suas dívidas somam R$ 3.850,07, o que representa um comprometimento de 45,67% de sua renda líquida.

Considerando que o mínimo existencial corresponde a 65% da renda líquida do consumidor, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023, verifica-se que o comprometimento da renda do agravado com o pagamento de dívidas ultrapassa o limite de 35% estabelecido pela legislação, caracterizando a situação de superendividamento.

Ademais, a sentença homologatória do plano judicial de pagamento, ao limitar as parcelas mensais a R$ 2.950,81, o que corresponde a 35% da renda líquida do agravado, está em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a preservação do mínimo existencial.

Por fim, cumpre ressaltar que o plano judicial homologado pelo juízo de origem estabeleceu condições razoáveis e proporcionais para o pagamento das dívidas do agravado, considerando sua capacidade financeira e a necessidade de preservação de seu mínimo existencial. O plano prevê o parcelamento consolidado das dívidas, com limite de R$ 2.950,81 para parcelas mensais, correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros, prazo total de 5 anos e carência de 180 dias para a primeira parcela.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a suspensão temporária dos pagamentos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

Importante ressaltar que a decisão agravada impôs ao agravado a proibição de contrair novos empréstimos ou operações de crédito durante o plano de pagamento, o que demonstra a preocupação com a reeducação financeira do consumidor e a boa-fé de ambas as partes.

À luz dos fundamentos expostos, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, que se mostra adequada, proporcional e conforme os parâmetros estabelecidos na legislação consumerista.

Essas condições, além de estarem em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, visam possibilitar o adimplemento das obrigações pelo agravado sem comprometer seu mínimo existencial, preservando sua dignidade e promovendo sua recuperação financeira.

Ademais, a sentença homologatória impôs ao agravado a proibição de contrair novos empréstimos ou operações de crédito durante o plano de pagamento, o que demonstra o compromisso do processo judicial com a reeducação financeira do consumidor e a boa-fé de ambas as partes.

Diante do exposto, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, que se mostra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025